Tribunal: TJSP
Processo: 2279861-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Apesar da natureza propter rem da obrigação com quotas de despesas de condomínio e em face do que constou do edital, o produto da arrematação se destinará à satisfação do débito e só depois se definirá sobre a inclusão ou não da arrematante no polo passivo do cumprimento de sentença. Na atualização, abater-se-á cada depósito na respectiva data.